Tribunal: CARF
Processo: 10980.933574/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.933574/2009-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.584 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
POSITIVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (SOCIEDADE
EDUCACIONAL POSITIVO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/01/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Votaram pelas conclusões as conselheiras Larissa Nunes Girard e Sabrina Coutinho Barbosa.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933574/2009-70
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
13416.28137.200807.1.3.045785, por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
valendo-se de crédito de R$ 13.579,93, relativo ao DARF de Cofins cumulativa
(código 2172), recolhido em 15/01/2004, no valor de R$ 114.594,66, extinguiu
um débito da mesma exação, relativo ao período de apuração de julho de 2007,
no valor de R$ 20.832,97.
Em 07/10/2009 foi emitido despacho decisório (rastreamento no 848580045) de
não homologação da compensação, pelo fato de que o DARF discriminado na
DCOMP acima identificada estava totalmente utilizado para quitação do débito
de Cofins do período de apuração de dezembro de 2003, não restando saldo de
crédito disponível para a compensação do débito informado na DCOMP acima
citada.
Uma vez cientificada do despacho decisório a contribuinte apresentou, em
13/11/2009, a manifestação de inconformidade na qual alega que o crédito
decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, no RE 357950, e que aproveitou o referido crédito nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. A interessada, também, demonstra
numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170 do CTN.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que entende
pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no
direito à restituição.
Ao final, pede a homologação da compensação.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação
vigente, restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade ou
constitucionalidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se considerar não homologada a compensação declarada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
84/90, no qual requereu a reforma do Acórdão aduzindo, como preliminar, a nulidade do
Acórdão recorrido, por não ter apreciado a questão de inconstitucionalidade e, no mérito, repisou
as assertivas quanto à existência do crédito. Juntou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Acórdão recorrido
Em seu Voluntário, a ora recorrente argumentou a existência de nulidade no
Acórdão recorrido, por este não ter apreciado as alegações de inconstitucionalidade e, por
consequência, deixado de analisar todos os argumentos de defesa expostos.
Não há justeza nas afirmações da recorrente. Diferentemente do alegado, da
leitura da decisão vergastada, constata-se que o Colegiado a quo se pronunciou de forma
adequada e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas pela recorrente na Manifestação
de Inconformidade, inclusive, sobre a inconstitucionalidade. Portanto, trata-se de decisão
adequadamente motivada e fundamentada, como se percebe do seguinte excerto do voto
condutor daquele Acórdão:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

“Ou seja, apesar de não ser esse o entendimento da contribuinte, claro está que
a atribuição dos julgadores está limitada a afastar a aplicação apenas de leis
declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de forma
inequívoca e definitiva, atendendo ainda a determinação do Secretário da
Receita Federal. É de se ressaltar contudo que, no caso em análise, apesar da
existência de entendimentos do STF, expressos em julgamentos proferidos, não
foram comprovadas as condições descritas no citado decreto para a sua
aplicação, afinal, as decisões mencionadas foram proferidas apenas em relação
a casos específicos envolvendo, também, partes específicas (que não a
contribuinte).”

Além disso, de acordo com a peça recursal ora em análise, a recorrente
demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no voto condutor
da questionada decisão. Tendo a recorrente, inclusive, apresentado as razões de sua
discordância. Assim, tal fato contraria o alegado cerceamento dos Direitos à Ampla Defesa e ao
Contraditório. O mero fato de a recorrente discordar dos referidos fundamentos, certamente, não
representa circunstância idônea com vistas a conspurcar a legitimidade da decisão em apreço.
De qualquer forma, não se pode olvidar que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, o órgão de julgador deve analisar todas as razões de defesa suscitados pela
impugnante/manifestante, porém, sem a obrigatoriedade de rebater, um a um, todos argumentos
aduzidos na peça defensiva.
No mesmo sentido, tem se pronunciado a jurisprudência do STF, conforme se
infere do enunciado da ementa do julgado, analisado sob regime de repercussão geral, que segue
transcrito:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (BRASIL. STF. AI 791292 QORG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO
GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010 EMENT
VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118).
(grifo nosso)

Assim, com base nessas considerações, rejeito a preliminar de nulidade do
Acórdão recorrido.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

MÉRITO

Primeiramente, quanto ao alargamento da base de cálculo da COFINS, como foi
alegado pela recorrente, com efeito, foi afastado em razão da declaração de inconstitucionalidade
do § 1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98 proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal na
sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 585.235, decisão abaixo reproduzida:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido
de reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o
da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos
termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco
Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em
seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas
sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência.
Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.

Da mesma forma, assiste razão à recorrente quanto à obrigatoriedade deste
Tribunal seguir as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na sistemática de
repercussão geral, conforme disciplina o § 2o, do art. 62, do RICARF:

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Logo, em relação à questão jurídica de fundo, isto é, a inconstitucionalidade do §
1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98, não há mais dúvida. Contudo, no caso concreto, entendo que a
questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se refere ao direito probatório em
processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e juntou apenas cópias do instrumento de procuração, dos
documentos do procurador, dos atos constitutivos da empresa e do Despacho Decisório, ou seja,
nenhum documento anexado se constitui em prova para os fins analisados nos autos. Assim
procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência do crédito e a justeza
de sua pretensão, através de documentos contábeis e fiscais.
Dessa forma, não a reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório,
desenvolvido ao longo do presente voto, e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório já
presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste processo. Dessa
forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no § 4o do art. 16
do Decreto 70.235/72. Assim sendo, não tomo conhecimento dos novos documentos
apresentados.
Neste ponto, por oportuno, reproduzo o comando do § 8o ,do art. 63, do
Regimento Interno do CARF:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.584 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os impedidos.
§ 1o Omissis
................................................................................................................................
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de
qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir,
no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos
conselheiros.

Portanto, devo consignar que, no caso dos autos, as conselheiras Sabrina Coutinho
Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente) entenderam, durante o julgamento, por tomar
conhecimento das provas apresentadas somente em sede de Voluntário. Contudo, ao avaliarem o
conjunto probatório, decidiram pela sua insuficiência e, em consequência, negaram provimento
ao Recurso Voluntário, acompanhando este relator pelas conclusões.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital